Tribunal: CARF
Processo: 10880.693095/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.693095/2009-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.682 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALCIDES JORGE COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP 01433.82689.150506.1.3.04-1084,
com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$201,61, recolhido em 11/11/2005.
O alegado crédito foi utilizado para a compensação de três débitos de PIS da
Recorrente, conforme se demonstra na tabela a seguir, elaborada pelo contribuinte:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.693095/2009-33
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.682 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693095/2009-33

A unidade de origem, por meio de Despacho Decisório eletrônico, não homologou
a compensação declarada, por inexistência de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado
como indevido ou a maior não oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade, alegando a procedência
de seu direito creditório decorrente de recolhimento a maior de PIS e COFINS relativo às
receitas oriundas dos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Anexa cópia
dos seguintes documentos probatórios: (i) cópia de documentos que comprovariam a
natureza da receita isenta de PIS e COFINS (doc.4); (ii) cópia dos DARFs de recolhimento
(doc.5); (iii) cópia da DCTF original (doc.6); e (iv) cópia da DCTF retificadora (doc.7). A
retificação da DCTF foi posterior à ciência do despacho decisório.
A 1a Turma da DRJ Juiz de Fora, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/11/2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, reafirmando a existência de seu direito creditório decorrente de
recolhimento indevido de PIS e COFINS decorrente da inclusão indevida de receitas oriundas
dos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior; afirma que a decisão recorrida
não apreciou as provas apresentadas juntamente com a Manifestação de Inconformidade, que
comprovariam a natureza dos serviços prestados.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A Recorrente alega a existência de seu direito creditório decorrente de
recolhimentos indevidos de PIS e COFINS relativo às receitas oriundas dos serviços prestados a
pessoa jurídica domiciliada no exterior no valor de R$22.128,41.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.682 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693095/2009-33

A DRJ negou julgou improcedente as manifestações de inconformidade, pela
ausência de crédito, considerando os valores da declaração original, desconsiderando a
retificação posterior ao Despacho Decisório e os elementos de prova apresentados. Reproduzo
excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
“Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada mediante
entrega da DCOMP. Assim, o crédito informado deve existir já na data da transmissão
dessa Declaração.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF do contribuinte,
quando da entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, caberia ao interessado a prova
de que cometeu erro de preenchimento na respectiva DCTF.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha
as razões e provas que o interessado possua.
[...]
Por oportuno, transcrevo, também, o seguinte excerto do voto condutor do Acórdão no
380302.491 anteriormente citado: “Observa-se que por entender suficiente à
comprovação de seu direito, a contribuinte acostou aos autos apenas, copias de DARF,
de DCTF e de DACON (originais e retificadores). Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado” (g.n.).
Assim, considerando que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que
incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer
reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise.”
O Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, reconheceu
expressamente a possibilidade de retificação da DCTF após a notificação da decisão que analisou
o PER/DCOMP. Logicamente caberá a análise de provas do suposto direito creditório com base
no lastro da retificação processada a partir da escrita contábil e fiscal da interessada, bem como a
análise do suposto crédito e sua alocação em outros PERDCOMPs.
Constata-se que a recorrente apresentou, juntamente com sua manifestação e
inconformidade, os seguintes documentos, de forma a comprovar a veracidade das retificações
processadas: (i) cópia de documentos que comprovariam a natureza da receita isenta de PIS
e COFINS (doc.4); (ii) cópia dos DARFs de recolhimento (doc.5); (iii) cópia da DCTF
original (doc.6); e (iv) cópia da DCTF retificadora (doc.7).
A recorrente, em seu recurso voluntário, reitera as alegações de sua manifestação
de inconformidade, que o valor compensado se referia a pagamento indevido originado de
errônea inclusão, na base de cálculo do PIS e COFINS, de receita decorrente de prestação de
serviços a pessoa jurídica domiciliada no exterior, cujo pagamento representou ingresso de
divisas. Alega que comprovou a natureza do pagamento e que a DRJ equivocadamente não
apreciou as provas acostadas aos autos.
Considerando os documentos apresentados pela Recorrente, entendo que é
necessário converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique as
alegações da recorrente e a documentação apresentada juntamente com a manifestação de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.682 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693095/2009-33

inconformidade e com o recurso voluntário, de forma a apurar a existência de créditos de PIS e
COFINS passível de restituição e compensação.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada, devidamente
lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o da Lei no
10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que a
constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários,
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as
restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o
disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) analise as informações e documentos apresentados juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, especialmente as cópias de documentos
que comprovariam a natureza da receita isenta de PIS e COFINS (doc.4
da Manifestação de Inconformidade), bem como outros documentos que
julgar necessário, e manifeste-se, de forma conclusiva, acerca do alegado
direito creditório da recorrente, com relação à retificação das declarações
transmitidas pela recorrente, o lastro contábil e fiscal dos valores
retificados;
(ii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível,
discriminando os valores passíveis de restituição e compensação, com base
na PER/DCOMP em análise.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.682 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693095/2009-33

Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital